Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL PÚBLICO. TITULARIDADE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, independente da não referência específica ao laudo técnico, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da natureza pública da área, contrariando a tese defendida desde a inicial. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição
3. Ocupação de terra pública é precária e insuficiente a gerar qualquer efeito possessório. Conforme sedimentada orientação jurisprudencial, a utilização ou ocupação particular irregular de bem público não gera direitos possessórios, independentemente da extensão da área e do tempo de residência, configurando mera detenção de natureza precária, decorrendo de simples tolerância. Precedentes.
4. Não tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da ocupação, não há que se falar em ilegalidade na reintegração de posse determinada. Conforme consignado em sentença, sem menosprezar qualquer angústia ou sofrimento dos que ali moram, incabível o acolhimento do argumento de legitimação com amparo em mera abstração genérica à aplicação de princípios jurídicos, como a dignidade humana e a função social da propriedade, além de ser incabível a utilização de embargos de terceiros com a intenção de constituição de política pública individualizada em favor dos eventuais ocupantes, em detrimento da regularização fundiária em andamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.